Tribunal: TJDFT
Processo: 0002013-38.2016.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.

2. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.

3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.

4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu.

5. A elevada quantidade de disparos, por si só, justifica o desabono da culpabilidade. Verifico que no presente caso os disparos foram efetuados contra a cabeça da vítima, à queima-roupa, evidenciando-se, assim, o exacerbado dolo homicida, o que inviabiliza o pleito defensivo.

6. A valoração negativa da personalidade, face à subjetividade em torno de sua incidência, deve estar pautada em provas que demonstrem a personalidade agressiva, violenta e temperamental do réu, não pela prática do crime em si, mas por sinais de desvio comportamental, ético e social, perfazendo o retrato psíquico de indivíduo voltado para a prática criminosa.

7. Se há provas nos autos que demonstram que o réu promovia ameaças às testemunhas, além de relatos de comportamento violento, cabível a avaliação negativa da personalidade.

8. Caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base, a sua readequação é de rigor. Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.